Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-68.2019.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000573-68.2019.8.11.0100
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
APELADA: PAATAU MYKY
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL AFASTADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança de valores não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida. Indenização excluída.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-68.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), PAATAU MYKY - CPF: 902.901.511-04 (APELADO), YSLAND ANTUNES DE LIMA - CPF: 653.062.441-49 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL AFASTADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cobrança de valores não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida. Indenização excluída.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000573-68.2019.8.11.0100

APELANTE:

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

APELADA:

PAATAU MYKY

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte,
Dra. Daiane Marilyn Vaz
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais c/c repetição de indébito, ajuizada por
PAATAU MYKY
, que julgou
procedentes

os pedidos iniciais para:

“a) CONDENAR o banco réu à restituição de R$ 11.342,40, à autora, com incidência de correção monetária, desde o desembolso de cada parcela indevidamente paga, mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC); b) condenar a instituição financeira, ora ré, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir desta data (súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54/STJ)”
.

Ao final, condenou também o banco réu nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignada, a instituição apelante aduz que a parte autora não buscou os diversos canais de atendimento disponibilizado, com vistas a solucionar administrativamente a questão, o que por si só seria suficiente para afastar a condenação em dano moral.

Sustenta que o montante indenizatório deve se pautar no princípio da reparação integral do dano, ou seja a parte lesada deve ser compensada na exata medida de seu prejuízo, sob pena de enriquecimento sem causa.

Destaca a inexistência do dano moral, face a ausência de nexo causal e a inexistência de ato ilícito por parte do apelante.

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, de maneira a julgar improcedente o pedido inicial, com a condenação da apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais; subsidiariamente, pede seja afastada a condenação em danos morais, caso não seja esse entendimento requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,

com juros fluam a partir do arbitramento do valor do dano moral e a minoração da condenação no ônus de sucumbência que deve ser arbitrado de forma equitativa, nos termos do art. 85 2 do CPC, levando em consideração que a causa não demandou grande complexidade (Id 147709266).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais (Id 147709272).

O preparo foi recolhido (Id 147968679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão da apelante, a fim de que seja afastada a condenação em danos morais, caso não seja esse entendimento, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com juros fluam a partir do arbitramento do valor do dano moral e a minoração da condenação no ônus de sucumbência que deve ser arbitrado de forma equitativa, nos termos do art. 85 § 2o do CPC, levando em consideração que a causa não demandou grande complexidade.

Pois bem.

No tocante ao dano moral pretendido pela apelada, diversamente do entendimento firmado pela magistrada singular, entendo que apesar do infortúnio suportado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C AUSÊNCIA DE PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco
.”
(N.U 1009846-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

O apelante, busca, ainda, a modificação do termo inicial de incidência dos juros de mora, afirmando que deve fluir a partir da data do arbitramento pelo acórdão.

Tal pretensão não merece acolhimento
, porquanto, em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
, tal como fixado na sentença de primeiro grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido..

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”

(N.U 0006105-09.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir os danos morais impostos.

E, por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa, cuja exigibilidade em relação à parte autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023